Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702073-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RANDAL OLIVEIRA BRITO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 17955580). Todavia, limitou-se a juntar comprovante de pagamento referente ao agendamento anteriormente apresentado (ID 18331668), ao argumento de não possuir condições financeiras para suportar o pagamento determinado, e suplicou por novo prazo para realizar o pagamento em dobro (ID 18331667). Já tendo sido concedido prazo para sanar o vício, indefiro o pedido de ID 18331667. E, desatendida a intimação no prazo fixado, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Com efeito, “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro.” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010